Tribunal: TJES
Processo: 5000538-88.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-88.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ NATALINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGIME DE BENS NO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PACTO ANTENUPCIAL FORMALIZADO. ALTERAÇÃO CONSENSUAL DO REGIME PARA COMUNHÃO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por casal contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de assento de casamento, no qual se pretende o reconhecimento do regime de comunhão universal de bens com efeitos retroativos à data da celebração. Alegam os autores que houve erro material no registro, já que o pacto antenupcial não foi lavrado por falha atribuída ao cartório, embora tivessem optado por esse regime à época do matrimônio. Sustentam que a modificação do regime de bens é juridicamente possível, foi consensual e não prejudica terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a retificação do regime de bens constante no assento de casamento, ainda que ausente o pacto antenupcial exigido à época da celebração; (ii) estabelecer se os efeitos da alteração podem retroagir à data do casamento, quando comprovada a manifestação originária de vontade dos cônjuges e inexistência de prejuízo a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração do regime de bens do casamento é admitida judicialmente, nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil, desde que haja pedido motivado de ambos os cônjuges, inexistência de prejuízo a terceiros e procedência das razões invocadas.

4.
A ausência de pacto antenupcial formalizado, por erro do cartório, não obsta a retificação do registro quando comprovada a intenção originária dos cônjuges e a inexistência de óbice legal à adoção do regime desejado.

5.
A eficácia da alteração do regime de bens pode retroagir à data da celebração do casamento quando se trata de adoção do regime de comunhão universal de bens, cuja própria natureza pressupõe comunicação total dos bens e consolidação da sociedade conjugal.

6.
A manifestação expressa e conjunta dos cônjuges, aliada à ausência de prejuízo a terceiros e ao parecer favorável do Ministério Público, justifica a procedência do pedido de retificação com efeitos
ex tunc
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de pacto antenupcial lavrado por escritura pública não impede a retificação judicial do regime de bens do casamento, quando demonstrada a vontade originária dos cônjuges e inexistência de prejuízo a terceiros.

2. A alteração judicial do regime de bens para comunhão universal admite eficácia retroativa à data do casamento, quando essa retroação consolida a sociedade conjugal e amplia as garantias patrimoniais.

3. A manifestação consensual, legítima e motivada dos cônjuges autoriza a modificação judicial do regime de bens, conforme prevê o art. 1.639, § 2º, do Código Civil, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.639, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 6.015/73, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.671.422/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2023, DJe 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BRAZ NATALINO DA SILVA
e KATIA MARIA SEGAL DA SILVA

contra r. sentença proferida no evento 13665539, e integrada pela decisão do evento 13665546, pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos de retificação de registro civil, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13665547, os apelantes aduzem, em síntese, que: (I) há erro material no assento de casamento, porquanto o regime eleito foi o da comunhão universal de bens, mas não foi possível localizar o pacto antenupcial, cuja lavratura era atribuição do cartório; (II) a ausência de pacto não pode ser óbice à retificação, considerando que os autores manifestaram vontade consensual para alteração, e o Código Civil autoriza judicialmente a modificação do regime de bens; (III) o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de retificação, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73; (IV) a legislação civil vigente admite alteração do regime de bens mediante pedido motivado e consensual dos cônjuges, desde que ressalvados direitos de terceiros; (V) o regime de comunhão universal de bens, além de escolhido desde o início pelos apelantes, amplia as garantias patrimoniais e permite eficácia retroativa (
ex tunc
) conforme precedentes do STJ; (VI) a improcedência da demanda desconsidera o princípio da autonomia da vontade e penaliza os autores por erro atribuível ao cartório.

Consoante se extrai dos autos, os apelantes ajuizaram a demanda de origem aduzindo que, quando celebraram seu casamento civil, em 17 de julho de 1998, optaram expressamente pelo regime de comunhão universal de bens. Contudo, o registro faz menção à existência de pacto antenupcial por escritura pública que, por equívoco cartorário, jamais chegou a ser formalizado, por isso, constou no assento lavrado a seguinte informação: “
Comunhão de bens, conforme escritura pública de pacto antenupcial, lavrada no livro 0, folha 0
”.

Em razão disso, pretendem os cônjuges a retificação do registro, com o fim de adequar o regime de bens ao que efetivamente elegeram à época, reconhecendo-se a adoção do regime de comunhão universal de bens, com efeitos retroativos à data do casamento.

À época da celebração do matrimônio, conforme salientado pelo magistrado de origem, o Código Civil de 1916 já adotava, como regra, o regime da comunhão parcial de bens, exigindo, para a adoção de regime distinto, a lavratura de pacto antenupcial por escritura pública que, como confessado pelos recorrentes, não foi formalizada.

Ocorre que, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer a possibilidade de modificação judicial do regime de bens, à luz do disposto no art. 1.639, §2º, do Código Civil de 2002,
in verbis
: “
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros
”.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DE SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO UNIVERSAL. RETROAÇÃO À DATA DO MATRIMÔNIO. EFICÁCIA "EX TUNC". MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DAS PARTES. COROLÁRIO LÓGICO DO NOVO REGIME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil de 2002, "é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros". 2. A eficácia ordinária da modificação de regime de bens é "ex nunc", valendo apenas para o futuro, permitindo-se a eficácia retroativa ("ex tunc"), a pedido dos interessados, se o novo regime adotado amplia as garantias patrimoniais, consolidando, ainda mais, a sociedade conjugal. 3.
A retroatividade será corolário lógico do ato se o novo regime for o da comunhão universal, pois a comunicação de todos os bens dos cônjuges, presentes e futuros, é pressuposto da universalidade da comunhão, conforme determina o art. 1.667 do Código Civil de 2002.
4.
A própria lei já ressalva os direitos de terceiros que eventualmente se considerem prejudicados, de modo que a modificação do regime de bens será considerada ineficaz em relação a eles (art. 1.639, § 2º, parte final).
5. Recurso especial provido, para que a alteração do regime de bens de separação total para comunhão universal tenha efeitos desde a data da celebração do matrimônio ("ex tunc"). (REsp n. 1.671.422/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 30/5/2023.)

No caso concreto, além da manifesta comunhão de interesses dos cônjuges, inexiste qualquer elemento que indique possível prejuízo a terceiros, seja no tocante a dívidas, alienações, doações ou litígios pendentes. O pedido foi motivado, é legítimo, e reflete a vontade originária do casal, cuja consolidação patrimonial e afetiva ultrapassa as duas décadas.

Cumpre salientar, ainda, que não havia vedação legal para a adoção do regime de comunhão universal de bens na presente hipótese.

Ademais, o Ministério Público Estadual opinou favoravelmente à procedência do pedido, reconhecendo o equívoco formal no assento de casamento e salientando que a pretensão de regularização não afronta a ordem pública, tampouco vulnera direitos de terceiros.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido, a fim de determinar a retificação do assento de casamento dos autores, fazendo constar como regime de bens o da comunhão universal, com efeitos
ex tunc
, desde a data da celebração do matrimônio, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
1
.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.